Tribunal: STF
Processo: HC 237189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2024, por Jefferson Luís Santos, em benefício de Eduardo Aldieres Alvim Borges Martins, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 18.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 878.460/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). 



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.339293-5/000, tendo o Relator, Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Mina Gerais, indeferido a medida liminar requerida em 13.12.2023 (doc. 14). 



    4. O indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 878.460/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 15). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ausência dos pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, afirmando possível a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a concessão de medidas cautelares alternativas.



    Noticia “a prisão do paciente ao judiciário aproximadamente às 23:30h do dia 12/12/2023”, sendo que “a análise de sua prisão só foi realizada em audiência de custódia no dia 14/12/2023 às 13:00h”.



    Sustenta que “nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente, o carro em que o paciente estava não foi visto por ninguém na ação criminosa, a vítima não reconheceu o paciente em sede de delegacia, não restando nada que ligue o paciente ao crime. O paciente só se encontra PRESO pelo fato de não ter negado acesso ao seu aparelho celular e por ter sido torturado pela polícia para confessar um crime que ele não cometeu”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “(...) REQUER seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 310, I e art. 648, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar seja superada a sumula 691 do STF pelos motivos supracitados, e se for de entendimento substituir a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversa da prisão nos termos do artigo 319 do CPP em favor do paciente EDUARDO ALDIERES ALVIM BORGES MARTINS, após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem. 



    Em caso de entendimento por não superação da súmula 691 do STF e esse douto Ministro não reconhecer o referido Habeas Corpus, que seja relaxada a prisão do paciente de oficio por essa corte pelo constrangimento absurdo que sofre o paciente com as decisões que o mantém preso sem qualquer indício de autoria. 



    A expedição do devido alvará de soltura”.



    Em 17.1.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal concluiu não haver urgência necessária à sua atuação no recesso judiciário (doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 878.460/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    8. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos, conforme dados assentados nas instâncias precedentes, que o paciente, juntamente com outros indivíduos armados, teriam roubado diversos produtos de uma fazenda, além de três veículos com os quais empreenderam fuga, sendo localizados os automóveis com os produtos do roubo, após perseguição policial e preso o paciente, quando teria confessado “ter praticado o delito e que havia arquitetado o crime com os outros comparsas, através do whatsapp, sendo que o foco do roubo seriam dois tratores” (fl. 5, doc. 13).



    A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Apontaram-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do roubo, e a periculosidade demonstrada, além do risco de reiteração delitiva e de fuga do paciente, “evitando-se que em liberdade se evada do distrito da culpa, até mesmo porque, ato contínuo à suposta prática do delito, se evadiu da cidade de Prata-MG, tendo sido detido no Município de Uberlândia-MG, que ficam mais de 75km. De igual norte, o próprio acusado, ouvido nesta audiência de custódia, afirmou que quando houve o capotamento do carro, saiu do veículo e saiu correndo dos policiais militares, e apenas parou de correr quando foi alcançado e ordenado pela autoridade que colocasse suas mãos na cabeça e deitasse no chão” (doc. 13).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    13. A análise da dinâmica dos fatos e a real participação do paciente nos eventos delitivos são questões que não prescindem de dilação probatória, vedada em habeas corpus, assim como as graves e seríssimas alegações de alegada tortura, constando da ata da audiência de custódia “não se perceberem as supostas ilegalidades”, tendo, ainda assim, consignado que os fatos “serão apurados por meio de procedimentos específicos” (fls. 2-3, doc. 13).



    14. Registre-se, ademais, que eventual retardo de algumas horas na realização da audiência de custódia, se de fato ocorreu, não seria capaz de tornar ilegal a prisão em flagrante ou sua conversão em preventiva, tendo este Supremo Tribunal firmado jurisprudência de que mesmo a não realização da referida audiência não importa na soltura imediata do custodiado, mas na determinação para sua imediata realização. 



    Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016), não se tem como efeito imediato decorrente de eventual atraso ou da falta de sua designação a soltura imediata do acusado, especialmente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, como no caso. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).



    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1.0000.23.339293-5/000, Relator, Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, pelo Tribunal de Justiça de Mina Gerais, e continuidade necessária e igualmente urgente de apuração das alegações de tortura que teria sofrido o paciente com os consectários legais imprescindíveis, conforme o resultado do apurado.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Mina Gerais, Relator do  Habeas Corpus n. 1.0000.23.339293-5/000.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora